Tribunal: TJMT
Processo: 1018578-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1018578-16.2020
Agravante: Julio Aparecido Ferreira
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por Julio Aparecido Ferreira, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa no 1000452-27.2020.8.11.0093 movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens do Agravante até o limite do enriquecimento ilícito em tese praticado cumulado com a multa civil de três vezes o valor daquela, tudo a fim de assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, o ressarcimento ao erário e/ou da vítima e/ou o pagamento da multa civil autônoma, no montante de R$ 2.971,44 (dois mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), nas contas e aplicações financeiras do Agravante, referente ao enriquecimento ilícito de R$ 742,86 (setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), devidamente atualizado, e da multa civil de três vezes este valor.
Na mesma ocasião, determinou a restrição judicial sobre eventuais veículos em nome dos requeridos junto ao sistema RENAJUD até o limite da indisponibilidade deferida, constando a impossibilidade de transferência deles; bem como a inclusão da restrição judicial sobre eventuais bens em nome da parte requerida perante a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB até o limite da indisponibilidade deferida, constando a impossibilidade de transferência deles.
Aduz, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa contra o Agravante, sustentando que este, na qualidade de Chefe do Departamento da Agência de Trânsito Municipal de Feliz Natal, patrocinou atos de improbidade administrativa, ao receber, para si, direta ou indiretamente, vantagem indevida em razão da função, afrontando, também, diretamente, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.
Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, estão ausentes os requisitos autorizadores da indisponibilidade de bens, especialmente por não ter sido demonstrada a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que baseadas em provas de idoneidade questionável.
Afirma, também, que é inconteste o prejuízo ao Agravante, uma vez que é arrimo de família, com quatro filhos que dependem exclusivamente de sua remuneração mensal, sendo certo que o bloqueio de seu salário, que é depositado na conta em que foi determinado o bloqueio, causará prejuízo incomensurável.
Pontua, que, a aplicação do disposto no art. 7o da LIA não é automática, sendo exigida a prova do dano e do efetivo enriquecimento ilícito, situação que entende não estar evidenciada no presente caso.
Ressalta, ainda, a falta de razoabilidade no bloqueio de valores relacionados à eventual multa civil, já que não se sabe, ao menos, se será recebida a presente ação.
Por fim, argumenta que, não restou demonstrado o periculum in mora, porquanto o suposto ilícito teria ocorrido há cerca de 04 (quatro) anos, ou seja, não seria contemporâneo ao ajuizamento da ação civil pública.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela recursal, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens.
Requer, ainda, o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, ante a comprovação da hipossuficiência, DEFIRO aos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Agravante.
Pois bem.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ressalto, ab initio, a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. Assim, deixo de apreciar as alegações do Agravante que revolvem o mérito da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.
Quanto à decisão recorrida, a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou que enseje enriquecimento ilícito, (fumus boni juris), o que foi evidenciado na decisão agravada.
Isso porque, ao deferir o pedido de liminar de indisponibilidade de bens do Agravante, o Magistrado singular consignou que, existem indícios de que o Agravante, na condição de chefe do departamento da agência municipal de trânsito entre 25/02/2015 a 02/07/2017, criava entraves na execução dos procedimentos a seu cargo para exigir/receber contrapartidas ilícitas para “agilizar” os respectivos expedientes, o que vem exposto nos relatos de Lucian Elllan Greff Simioni, Enisandra Aparecida Garcia de Oliveira, Luiz Sandrin e Maycon Willian Bezerra de Oliveira (Num. 35109898 - Págs. 6 e 24 e Num. 35109900 - Pág. 25/26) e, por conseguinte, violação ao art. 9o, “caput”, inciso I da Lei 8.429/92, além dos princípios da legalidade, da honestidade, da moralidade, da probidade administrativa e da lealdade às instituições, previstas no art. 37, “caput”, da CRFB/88 e art. 11, “caput”, da citada Lei de Improbidade Administrativa. (ID n. 56358078).
A decisão agravada justificou que o “periculum in mora” resta caracterizado, por ser ele presumido, dada a importância do bem difuso em questão, prescindível prova concreta de que esteja o agente ímprobo dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, na salvaguarda do § 4o, do art. 37 da CRFB/88 c.c. o art. 7o da Lei 8.429/92.
Como se vê, ao menos em juízo de cognição sumária, a decisão agravada justificou a necessidade de decretar a indisponibilidade de bens do Agravante em razão da existência de indícios da possível prática de ato ímprobo, consistente na suposta utilização de cargo público para o recebimento de vantagem indevida.
No que concerne ao periculum in mora, tido por ausente pelo Agravante, deve ser destacado que para a indisponibilidade de bens não se exige o perigo de dano concreto, não se condicionando, tal medida, à contemporaneidade dos fatos ou a comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo.
Na verdade, consoante iterativa jurisprudência pátria, o referido requisito é implícito ao comando do art. 7o, da Lei n. 8.429/92, ao prescrever que, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representarão Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado”.
Esse entendimento, aliás, resta consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92.
Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.
(STJ – REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/2/2014, DJe 19/9/2014). [Destaquei]
Quanto à alegação de que a indisponibilidade atingirá sua verba salarial, como se sabe, tal situação é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro e sendo evidenciada tal prática, o Agravante poderá se valer dos meios jurídicos adequados para afastá-la.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se o Agravado para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora